Tribunal: STF
Processo: HC 212067
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.2.2022, por Fabrício da Fonseca Ferreira, advogado, em benefício de Carla Cristina Barbosa Lopes, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.2.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 722.204/TO, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva, em 6.9.2021, pela alegada prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.340/2006 (e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão foram impetrados sucessivos habeas corpus, sendo o último distribuído sob o n. 0015946-04.2021.8.27.2700 no Tribunal de Justiça de Tocantins. Em 11.1.2022, a Desembargadora Maysa Vendramini Rosal indeferiu a medida liminar requerida, com os fundamentos seguintes:



    “(...) O deferimento da liminar em habeas corpus, pela natureza precária inerente à cognição sumária que marca este momento processual, em especial por se tratar de plantão judicial, reclama extrema cautela, sob pena de configurar o esgotamento da prestação jurisdicional. 



    Assim, o deferimento da medida somente será admitido nos casos em que restar demonstrada, de forma manifesta, a necessidade e urgência da ordem, bem como abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado. No caso em tela, analisados os argumentos trazidos pela Defesa do Paciente, não vislumbro, neste momento, cuja análise deve ser panorâmica, a ocorrência de tais circunstâncias. Primeiramente, pugna o impetrante pelo reconhecimento de excesso de prazo na revisão do ato prisional. 



    Acerca do tema, cumpre destacar a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da SL 1395, segundo a qual, “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Sessão de 15/10/2020)”. 



    Assim, conforme se verifica do posicionamento das Cortes Superiores, a simples extrapolação do prazo de 90 dias para revisão do ato prisional não é, por si só, motivação suficiente a ensejar a soltura do paciente, devendo ser oportunizado ao Magistrado a manifestação quanto ao tema. 



    Lado outro, observa-se ainda que a parte aviou pedido de relaxamento de prisão, datado de 09 de Dezembro de 2021, com inicial emendada em 11 de Dezembro de 2021, a qual, prontamente fora encaminhada ao Parquet para manifestação, aguardando-se conclusão do prazo, conforme autos nº 00026818120218272716. 



    Compulsando os referidos autos, denota-se que a exordial trata de assuntos semelhantes ao presente feito, no tocante à ausência de fundamentação para manutenção da prisão ou quanto à não concessão de medidas alternativas diversas. 



    Desta forma, o presente habeas corpus apresenta nítida supressão de instância nestes pontos. 



    Por fim, verificando-se os autos originários, trata-se de delito de gravidade concreta acentuada, onde teriam sido encontradas na posse da requerente 125 porções da substância Erythroxylon Coca (28 gramas) e 59 porções de Cannabis Sativa (137 gramas), demonstrando intensa comercialização, com diversidade de drogas. 



    Assim, a custódia cautelar se revela devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Nesse contexto, considero prudente reservar ao Colegiado pronunciamento definitivo no momento apropriado, pelo que INDEFIRO A LIMINAR postulada, reservando-me a um exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito deste habeas corpus. 



    Requisite-se, no prazo legal, informações ao Magistrado de 1º grau. 



    Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça” 
(e-doc. 3).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 722.204/TO, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.2.2022, nesses termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLA CRISTINA BARBOSA LOPES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC n. 0015946-04.2021.8.27.2700). 



    A paciente foi presa em razão da suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante solicitação do Ministério Público (fls. 81-84). 



    Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator. 



    A defesa alega que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois o decreto prisional carece de fundamentação idônea. 



    Aduz que os requisitos da prisão preventiva não foram preenchidos. 



    O impetrante sustenta que a paciente é possuidora de condições pessoais favoráveis. 



    Argumenta que o Juízo de primeiro grau não realizou a audiência de custódia e que a prisão preventiva não foi reanalisada no prazo legal de 90 dias. 



    Afirma que a custódia cautelar está sendo aplicada como uma forma de antecipação de pena. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 12).



    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirma o impetrante que as decisões pelas quais decretada a prisão preventiva da paciente seriam genéricas e carentes de fundamentação idônea.



    Sustenta que “não [se] apresentou qualquer motivação concreta e individualizada acerca da conduta da paciente, apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação, [pois] nada foi dito acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputad[a]” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que pelas condições pessoais da paciente e pela inexistência de gravidade concreta dos fatos a ela imputados, seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Argumenta que “a paciente não demonstra nenhum risco a ordem pública, eis que é primária, possui residência fixa no distrito da culpa, de bons antecedentes” (fl. 27 e-doc. 1), pelo que faria jus à imposição de medida menos gravosa.



    Ressalta que teria decorrido o prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código Penal, sem reavaliação da necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Tem-se nos requerimentos e nos pedidos:



    “i) A concessão de medida liminar para que seja revogada e/ou relaxada a prisão preventiva da Paciente até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, com expedição de alvará de soltura; 



    ii) Subsidiariamente ao item (i), caso Vossa Excelência não entenda pelo relaxamento da prisão preventiva, seja revogada a segregação cautelar, nos termos do art. 316 c/c art. 321, com ou sem imposição das medidas cautelares alternativas a prisão previstas no art. 319, todos do Código de Processo Penal; 



    iii) No mérito, seja revogada e/ou relaxada a custódia cautelar, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva sob a justifica de garantir a ordem pública, sopesada na expressividade de drogas apreendidas; na gravidade abstrata do delito sem violência ou grave ameaça; violação da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais; fundamentação genérica, vaga, ilação ou conjectura de preservar a paz social e a credibilidade das instituições; ausência de risco à ordem pública; inexistência de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada; e inobservância de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão de forma motivada, nos termos dos artigos 282, § 6º; 283; 312, última parte, e 
§ 2º; 313, § 2º; 315, § 2º, inciso I, II e III, todos do Código de Processo Penal c/c art. 5º, incisos LXVI e LXVIII, e art. 93, inciso IX, todos da Carta Magna, ensejando a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando evidenciada diversas inobservâncias das garantias processuais e constitucionais, com expedição do alvará de soltura;



    iv) Alternativamente aos itens (i) e (ii), seja substituída a prisão preventiva por uma ou mais das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processo Penal, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela; 
v) Sucessivamente aos itens (i), (ii) e (iii), seja revogada e/ou relaxada a custódia preventiva, consoante a ausência de risco à ordem pública, sob o argumento de abalo na paz social, gravidade abstrata do delito e descrédito nas instituições democráticas, bem como pela falta de motivação do periculum libertatis; dos motivos autorizadores da prisão não subsistirem mais e da violação da revisão nonagesimal da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 2º, e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, devendo a prisão preventiva ser revogada” 
(fls. 34-35, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Em 21.9.2021, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 206.795/TO, apresentando-se a mesma pretensão agora reiterada de revogação da prisão preventiva da paciente.



    Na mesma data, veio-me distribuído aquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 24.9.2021, com os fundamentos seguintes: 



    “(...) Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 694.913/TO. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0011576-79.2021.8.27.2700 pela Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, do Tribunal de Justiça de Tocantins.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça tocantinense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo de primeiro grau, em 6.9.2021, convertido a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Inicialmente, necessário subsumir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ao caso concreto, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) da ordem econômica 
c) por conveniência da instrução criminal; d) para assegurar a aplicação da lei penal; e) quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada. 



    A prova da existência do crime e indício suficiente de autoria está demonstrada através das provas preliminares acostadas nos autos, especialmente pelo depoimento de Deilson Alves da Silva[1], Carlos Cleiber Bezerra Xavier[2], Auto de Exibição e Apreensão, e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente[3]. 



    As provas orais produzidas em sede inquisitorial indicam que a flagrada estaria envolvida na mercancia de drogas ilícitas na região. 



    Nesta etapa preliminar, as provas inquisitoriais direcionam que a indiciada estaria envolvida na mercancia de drogas, não devendo ser levado em consideração qualquer alegação de que a significativa quantidade de substâncias ilícitas utilizadas para o seu uso pessoal, porquanto, com base nos elementos extraídos dos autos, o usuário Manoel Soares perante Autoridade Policial foi categórico ao contextualizar que teria adquirido drogas da flagrada pouco tempo antes dele chegar a ser abordado pelos Policiais Militares. 



    Logo, deve a prisão cautelar ser decretada para garantir a ordem pública, pois o tráfico de drogas é um dos crimes mais repugnantes do ordenamento jurídico pátrio, do qual se originam diversos outros, como aqueles que deturpam contra o patrimônio e a pessoa. Subtrai do cidadão a capacidade de autogoverno, cria um exército de dependentes químicos, consumidores de droga e causa nítido abalo na paz social. A atividade de vender entorpecentes abala a ordem pública, coloca em risco a saúde pública e constitui fator de descrédito nas instituições democráticas. É, por excelência, um crime de abala a ordem pública. 



    Por fim, registro o último quesito necessário para impor a medida requestada pela Autoridade Policial. Pelos relatos e pelos indícios de materialidade, observo que a infração penal supostamente praticada envolve crime com pena máxima em abstrato superior a quatro anos, satisfazendo a característica da homogeneidade do artigo 313, inciso I, do Código Penal. 



    Ademais, atendendo ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, por razões óbvias, cumpre ressaltar que as medidas alternativas à prisão não são, neste momento, adequadas, sobretudo tenho que diante da gravidade concreta da suposta conduta criminosa praticada pelo indiciado e pela questão de ordem pública que avulta o caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, por necessariamente possibilitarem que o investigado responda ao processo em liberdade, não seriam eficazes no caso dos autos, primeiro que a prática do suposto crime já é de conhecimento do seio social, segundo em face da necessidade de preservar as provas e terceiro para manter a credibilidade no Poder Judiciário, que se fortalece na medida que ocorre o desdobramento, apuração e julgamento de graves delitos. 



    Deste modo, mostra-se necessária a prisão preventiva da investigada, posto a existência dos dois pressupostos cumulativos para decretação da prisão preventiva, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. 



    Em face destes fundamentos, percebo que neste momento de cognição sumária a prisão preventiva da indiciada é adequada e necessária. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, não constatando qualquer ilegalidade que possa ensejar o relaxamento da prisão, RATIFICO a HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO E FLAGRANTE DELITO constante neste feito, oportunidade que, a fim de garantir a ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de CARLA CRISTINA BARBOSA LOPES, já qualificada nos autos, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. 



    A presente decisão tem força de mandado, assim determino a inclusão no Banco Nacional de Mandados de Prisão para fins de registro dos mandados de prisão expedidos pela autoridade judiciária, nos termos da Resolução 137/2011 do CNJ. 



    Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso a indiciada ainda esteja presa cautelarmente, a cada noventa dias, iniciando a contagem a partir da data do cumprimento do mandado de prisão, conclua os autos para que o juiz natural analise de ofício a necessidade de manter, ou não, a medida constritiva. 



    Cumprido o mandado de prisão, notifique-se a Autoridade Policial para que realize a juntada do Laudo Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente, bem como proceda com a conclusão no prazo legal. 



    Ciência ao representante do Ministério Público”. 
(e-doc. 12)



    Nesse sentido, ao analisar o Habeas Corpus n. 0011576-79.2021.8.27.2700, a Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, do Tribunal de Justiça de Tocantins, destacou a quantidade de entorpecentes apreendidos (59 porções de maconha e 125 porções de crack) para fundamentar a manutenção da prisão preventiva da paciente.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se motivação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, ser motivo idôneo para a custódia cautelar . Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS”. (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal também se consolidou no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância antecedente. A decisão liminar e precária do Tribunal de Justiça de Tocantins não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. (…)



    Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da comarca de Dianópolis/TO (autos n. 0001689-23.2021.8.27.2716) realizar, de imediato, audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar e a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal”. 



    7. No presente habeas corpus, insiste o impetrante na revogação da prisão cautelar da paciente, reiterando os argumentos examinados em decisão transitada em julgado no Habeas Corpus n. 206.795/TO.



    8. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    9. É de se realçar não se ter demonstrada, pelo extrato atualizado do andamento processual na origem, a afirmada ausência de reavaliação da prisão preventiva da acusada, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    10. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora